Tribunal: TJDFT
Processo: 0763211-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO A SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 1009 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para: i) declarar a boa-fé da parte autora no recebimento dos valores a título de GMOV, no período de agosto/2021 a maio/2022; e ii) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar os valores mencionados na inicial.
2. Em suas razões, o ente Distrital sustenta que a parte autora recebeu pagamento indevido de acréscimos em sua remuneração à qual não tinha direito, devendo, portanto, haver a restituição ao erário, sob pena de enriquecimento sem causa. Aduz que o erro era facilmente perceptível pelo servidor. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas pugnando pelo improvimento do recurso.
4. Em síntese, narra a autora que é servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF. Afirma que foi apurado pela Administração Pública que a Gratificação de Movimentação – GMOV devida a autora vinha sendo paga em percentual maior do que o que ela efetivamente fazia jus. Alega que agiu de boa-fé.
5. Inicialmente, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão do Tema 1.009 para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19/05/2021), sendo este o caso do presente processo, de sorte que constitui ônus processual da servidora a comprovação dos dois pressupostos para a não devolução: I) boa-fé; e II) a demonstração de que não tinha como constatar a falha.
6. Ressalta-se que, de acordo com o Enunciado da Súmula 473 do STF, a Administração Pública, observando o princípio da legalidade, tem o poder-dever de anular seus próprios atos quando carregados de vícios que comprometam a sua legalidade. Entretanto, a anulação de atos que repercutam na esfera de interesses individuais do administrado prescinde do exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse quadro, somente pode ser aceita a correção a partir da ciência do servidor, considerando-se que a má fé não é presumida.
7. No caso, no período de agosto de 2021 a maio de 2022, foi aplicado ao GMOV o percentual de 12% (doze por cento), quando o correto seria 10% (dez por cento). Entretanto, não há prova de que a autora tenha contribuído para o erro da administração, ou mesmo que tenha prestado informação falsa. Além disso, conforme disposto na sentença, as fichas financeiras não especificavam o percentual pago, de modo que a autora não tinha como aferir a irregularidade. Nesse cenário, deve ser reconhecida a boa-fé da servidora, assim como a impossibilidade de contestação do erro administrativo, de modo que não há que se falar em ressarcimento no caso concreto.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.